Tribunal: TJSP
Processo: 1002143-25.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM POLICIAL. Pretensão ao recebimento de indenização por dano moral em virtude de abordagem policial que resultou no óbito do filho da requerente. Hipótese em que o procedimento adotado pelo policial militar não caracteriza conduta ilícita. Incontroverso nos autos que o filho da autora estava praticando assaltos

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM POLICIAL. Pretensão ao recebimento de indenização por dano moral em virtude de abordagem policial que resultou no óbito do filho da requerente. Hipótese em que o procedimento adotado pelo policial militar não caracteriza conduta ilícita. Incontroverso nos autos que o filho da autora estava praticando assaltos no local com emprego de arma de fogo, a qual foi direcionada contra o policial militar ao receber voz de prisão. Laudo pericial e oitiva de testemunhas no inquérito policial que corroboram a hipótese de legítima defesa e, consequentemente, da licitude de conduta do agente de segurança ao efetuar disparos para cessar a injusta agressão que resultou na morte dos criminosos. Ausência dos elementos a caracterizar a responsabilidade civil do Estado. Sentença mantida. Recurso desprovido